Tribunal: STF
Processo: HC 66185
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
PROCESSO PENAL. JÚRI. INCIDENTES, QUESITOS. NULIDADES.
INCIDENTE NA SESSAO DE JULGAMENTO, QUE, SEM PROTESTO DO RÉU, OU
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE RELATIVA, NÃO LHE CAUSOU QUALQUER PREJUIZO,
FICANDO PRECLUSA A QUESTÃO.
HIPÓTESE, POREM, EM QUE O S.T.F., MEDIANTE DEFERIMENTO DE 'HABEAS
CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO CONFIRMATORIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, ANULA
O PROCESSO, A PARTIR DO LIBELO CRIME ACUSATORIO, PARA QUE OUTRO SE
APRESENTE COM OBSERVANCIA DOS TERMOS DA DENUNCIA E DA PRONUNCIA,
QUANTO A ATUAÇÃO DE CADA UM DOS ACUSADOS, ENSEJANDO, ASSIM, NO
NOVO JULGAMENTO, FORMULAÇÃO DE QUESITOS ADEQUADOS, QUE PERMITAM AOS
JURADOS PERFEITO ENTENDIMENTO DOS FATOS IMPUTADOS A UM E OUTRO E
RESPOSTAS CONDIZENTES.
A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. E NO SENTIDO DE QUE O
SILENCIO DAS PARTES, DURANTE O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI,
SANA A IRREGULARIDADE, A MENOS QUE ELA, POR SUA GRAVIDADE, INDUZA O
CONSELHO DE SENTENÇA A ERRO OU PERPLEXIDADE SOBRE O FATO SUJEITO
A DECISÃO. PRECEDENTES.